Tribunal: STF
Processo: RHC 61275
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
CRIME MILITAR. RECEPTAÇÃO IMPUTADA A CIVIL. DENUNCIA QUE NÃO CONTEM,
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS
AS SUAS CIRCUNSTANCIAS, NEM INDICA AS RAZOES DE CONVICÇÃO OU
PRESUNÇÃO DA DELIQUENCIA. APLICAÇÃO DO ART-255 DO CPM C.C. OS ARTS.
77 E 78 DO CPPM. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
MILITAR. RECURSO PROVIDO PARA, DEFERINDO O "WRIT", ANULAR O PROCESSO
"AB INITIO" EM RELAÇÃO AO PACIENTE, FACULTADO, NO ENTANTO, AO
MINISTÉRIO PÚBLICO O OFERECIMENTO DE OUTRA DENUNCIA, PREENCHIDOS OS
REQUISITOS LEGAIS.